Tribunal: TJDFT
Processo: 0711557-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE ESCLARECIMENTO QUANTO A ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DO MÉRITO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A pretensão de que o colegiado do e. TJDFT manifeste seu entendimento sobre o item 5.1 do acórdão proferido pelo STF no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC não representa contradição interna entre os elementos do julgado embargado, tampouco falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas.
2. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios.
3. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
4. Ademais, a decisão acerca da qual pretende o embargante haja esclarecimento pelo colegiado do e. TJDFT trata de referendo de tutela provisória. Não consiste, desse modo, no acórdão final de mérito, de modo que não perfaz o pressuposto delineado no acórdão embargado para o seguimento do feito.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.